Tribunal: TJSP
Processo: 2094635-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2094635-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é paciente
ANDERSON GARCIA SILVA, Impetrantes FÁBIO GAMA LEITE e JHONATAN
ARMANDO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094635-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.970
2
VOTO no. 15.970
HABEAS CORPUS no 2094635-41.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA (Processo no. 1501292-96.2019.8.26.0545)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: Fábio Gama Leite e outro
PACIENTE: ANDERSON GARCIA SILVA
“Habeas Corpus”. Tráfico de Drogas. Alegação de excesso de
prazo na formação da culpa. Hipótese não verificada.
Processo de conhecimento que segue tramitação regular, sem
se verificar desídia do julgador singular. Prazo para
conclusão dos atos processuais que, ademais, não se mostra
peremptório, devendo a condução do processo se pautar nos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Alegação de
fato novo que não altera o quadro delineado. Pandemia de
COVID-19 que não enseja direito automático à libertação.
Constrangimento ilegal não verificado de plano. Ordem
denegada
liminarmente,
dispensadas
informações
da
autoridade apontada como coatora.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ANDERSON GARCIA SILVA, sob a alegação de ilegal constrangimento
decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Bragança Paulista, nos autos sob o no. 1501292-
96.2019.8.26.0545. Aduzem os impetrantes que o paciente foi preso em
flagrante pela prática, em tese, de tráfico de drogas, verificando-se
excesso de prazo na formação da culpa, porquanto encarcerado desde o
dia 23 de outubro de 2.019, sem o encerramento da instrução
processual. Dizem estar pendente a oitiva das testemunhas de defesa
(que será realizada por carta precatória), sendo designado o dia 19 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094635-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.970
3
junho para realização do ato perante a 2a Vara Criminal da Comarca de
Varginha/MG. Destacam o princípio da razoável duração do processo.
Sustentam ser ANDERSON primário a indicar a suficiência de medidas
cautelares alternativas, sendo certo que, em caso de eventual
condenação faria o paciente jus a regime prisional menos gravoso.
Dizem, também, que, em razão da pandemia de Covid-19, formularam
pedido
de
liberdade
provisória,
sendo
a pretensão indeferida,
suscitando fato novo (absolvição do paciente em outro feito também por
tráfico de drogas, com trânsito em julgado), a possibilitar aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão. Destacam, no mais, o artigo 4o,
inciso I, alínea "c" e inciso III da Recomendação no. 62 do CNJ,
salientando que o delito supostamente praticado não se reveste de
grave ameaça. Discorrem, ainda, sobre a excepcionalidade da custódia
cautelar, almejando, por fim, liminarmente, o relaxamento ou revogação
da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas,
confirmada a ordem quando do julgamento da impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade indicada como coatora,
tendo em vista as alegações trazidas com a inicial e dados constantes
do SAJ.
De proêmio, convém notar que a higidez da decisão
através da qual se converteu a prisão inicial em preventiva foi
exaustivamente analisada quando do julgamento do Habeas Corpus sob
o no. 2262642-30.2019.8.26.0000 por esta Câmara Criminal no dia 28
de novembro último, oportunidade em que se denegou o writ por
votação unânime, consoante voto no. 14.207 deste Relator.
Com efeito, pretendem os impetrantes, aqui, a
revogação da custódia cautelar, sob o argumento de excesso de prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094635-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.970
4
na formação da culpa, com alusão a fato novo.
Neste passo, basta breve análise dos autos da ação
subjacente para se constatar que, até o momento, o feito tem
transcorrido de forma satisfatória, tendo a autoridade impetrada
analisado todos os pedidos a ela endereçados com a máxima celeridade.
No caso, em consulta ao processo de conhecimento via
Gabinete, tem-se que a denúncia foi oferecida em 19 de novembro de
2.019, determinando-se, já no dia 21 seguinte, a notificação do paciente
para responder à acusação, nos termos do artigo 55 da Lei de Drogas
(fls. 108 dos autos subjacentes), sendo a defesa prévia apresentada em
04 de dezembro último (fls. 115/117 dos autos subjacentes).
Já no dia seguinte, recebeu-se a denúncia e designou-
se audiência de instrução para o dia 21 de janeiro último (fls. 123/124
dos autos subjacentes), quando se ouviram testemunhas de acusação e
se interrogou o réu, determinando-se, naquela ocasião, a devolução de
carta precatória referente à oitiva das pessoas arroladas pela Defesa
(fls. 152 dos autos subjacentes).
Em
13
de
fevereiro,
o
magistrado
revisou
a
necessidade da manutenção da custódia preventiva, nos termos do
artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, mantendo a
segregação (fls. 176/178 dos autos subjacentes).
Sobreveio pedido de reavaliação da prisão provisória
em 20 de março último, especialmente diante do contexto da pandemia
de Covid-19 e eventual excesso de prazo na formação da culpa, sendo a
pretensão indeferida na mesma data (fls. 195/197 dos autos
subjacentes).
Na sequência, em 24 de abril último, formulou-se
pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na
formação da culpa em face do cancelamento da audiência designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094635-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.970
5
para o dia 27 de março último para oitiva das testemunhas de defesa,
ressaltando-se, ainda, a ausência de previsão para realização do ato em
virtude da pandemia de Covid-19 (fls. 213/217 dos autos subjacentes),
pretensão indeferida na mesma data, pontuando o magistrado que o
Conselho Nacional de Justiça estabeleceu mecanismos afim de
possibilitar a realização de audiências virtuais (fls. 226/229 dos autos
subjacentes), cabendo observar, aqui, a existência de situação de
calamidade pública apta a ensejar eventual paralisação do andamento
do feito.
Em
05
de
maio
último
sobreveio
pedido
de
reconsideração da decisão que indeferiu o relaxamento da prisão
preventiva, especialmente em razão do surgimento de fato novo -
absolvição do paciente quanto ao tráfico de drogas em processo diverso
- argumento utilizado para a manutenção da segregação em outras
oportunidades -, sendo mais uma vez indeferida a pretensão na mesma
data (fls. 259/263 dos autos subjacentes).
Na
sequência,
determinou-se
a
cobrança
de
informações quanto à carta precatória relativa à inquirição das
testemunhas de defesa e, caso o ato não tivesse sido ainda cumprida, a
intimação da Defesa para se manifestar quanto à imprescindibilidade
das oitivas, informando se seriam “presenciais ou sobre “antecedentes”,
caso em que o ato ser substituído por simples declarações, evitando-se
a produção de provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias,
conforme artigo 400, § 1o do Código de Processo Penal (fls. 271 dos
autos subjacentes).
Sobreveio informação quanto à data da audiência
perante o Juízo Deprecante - dia 19 de junho próximo -, determinando
o magistrado, mais uma vez, a intimação da Defesa para se manifestar
acerca da existência de eventual testemunha “abonatória” (fls. 277 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094635-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.970
6
autos subjacentes).
Desta feita, percebe-se inexistir intervalo injustificado
entre os atos processuais a indicar desídia da autoridade impetrada,
cabendo destacar que a legislação não estipula prazos peremptórios
para encerramento da instrução, considerada a possibilidade de
eventual delonga na prestação jurisdicional ante as peculiaridades do
caso concreto (aqui anotada a necessidade de oitiva de testemunhas de
defesa residentes em outro Estado, somada à situação excepcional de
pandemia), de modo que, ao menos por ora, não se depara com
situação capaz de autorizar a imediata libertação do paciente,
custodiado pela prática de delito de extremada gravidade - tráfico de
drogas.
Julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça
diante de caso análogo não destoa, realçando-se entendimento
consolidado no sentido de que “os prazos indicados na legislação
processual penal para a conclusão dos atos processuais não são
peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução
criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso
concreto” (STJ, HC 472615/RN, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, DJe 23-11-2018 grifou-se).
Importante pontuar que a instrução somente não se
encerrou porque se aguarda a colheita de prova pretendida pela Defesa,
lembrando, aqui, mutatis mutandis, a Súmula 64 do Superior Tribunal
de Justiça.
Por outro lado, o “fato novo” trazido pela impetração -
absolvição do paciente em outro feito também atrelado ao tráfico de
drogas - em nada afasta a necessidade da custódia cautelar,
considerado o caso concreto envolvendo a apreensão de enorme
quantidade de droga (13 “tijolos” de maconha, pesando quase oito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094635-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.970
7
quilos).
Ademais, conforme anotado na Ação Constitucional
anterior, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis como a
alegada primariedade, inexistência de antecedentes e residência fixa
não impedem a decretação da prisão preventiva nem têm força para
ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos
autorizadores da custódia, como na hipótese dos autos.
“V - As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão
preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente
hipótese. (Precedentes)” (STJ, HC 336.581/GO, julgado 04-02-2016).
Igualmente, medidas cautelares alternativas só podem
ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva,
quadro diverso daquele já delineado, prescindindo-se do afastamento
uma a uma das providências na realidade “paliativas”, porquanto
motivada a manutenção da segregação.
Acresça-se, ainda, que, nesta fase, açodado seria
prever o cabimento de regime prisional menos gravoso diante de
eventual condenação (tese há muito desgastada), mostrando-se
admissível, aqui, tão-só a análise dos pressupostos atinentes à prisão
preventiva, ainda mais porque o benefício aludido estaria atrelado ao
julgamento da causa, por sua vez vinculado à interpretação de provas
colhidas ao longo da instrução processual, vedado o “adiantamento” de
tal diligência via habeas corpus.
No mais, quanto à pandemia de Covid-19, pondere-se
que as recomendações passadas pelo Conselho Nacional de Justiça e
demais órgãos com o propósito de obstar a propagação do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094635-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.970
8
coronavírus, como o próprio nome sugere, não conferem direito
subjetivo ou ensejam a concessão automática de benesses (mesmo
porque se depara com ato regulamentador editado por órgão vocacionado
à atividade fiscalizatória e que não vincula a atividade jurisdicional),
tendo o Pretório Excelso ressalvado a necessidade de se analisar as
hipóteses ali listadas “caso a caso” (ADPF 347/DF).
Noutras palavras, as recomendações reportadas não
devem ser seguidas de forma coletiva e indiscriminada, mas, sim,
diante de cada caso concreto, sob pena de se colocar a segurança
pública em risco, destacando-se, aqui, a gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente envolvendo, repita-se, a apreensão de enorme
quantidade de droga.
Por fim, tem-se que a impetração não comprovou estar
ANDERSON acometido de comorbidade capaz de inseri-lo no
denominado “grupo de risco” mais vulnerável à moléstia, nem se tem
notícia de que o estabelecimento prisional onde se encontra custodiado
não disponha de equipe médica apta a atendê-lo no caso de eventual
moléstia contraída, tampouco decorreu prazo de 90 dias da decretação
da prisão preventiva sem reanálise da necessidade de manutenção da
segregação - diga-se de passagem, reapreciada inúmeras vezes no
decorrer do processo de conhecimento -, daí porque descabida, ao
menos neste momento, a concessão excepcional de benesses, em nada
beneficiando o preso o fato de o delito supostamente cometido não
envolver violência ou grave ameaça, devendo prevalecer o interesse da
sociedade sobre a conveniência individual.
Acresça-se que o risco de contaminação se verifica até
mesmo e principalmente fora do cárcere, abarcando pessoas dedicadas
ao trabalho ou à vida honesta.
Para concluir, tem-se que a Portaria Interministerial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094635-41.2020.8.26.0000 -Voto no 15.970
9
no. 07 de 18 de março de 2.020 adota providências suficientes à
contenção da pandemia no sistema prisional, algo apto a também
autorizar a permanência do paciente no cárcere.
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de plano
decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, denega-se o
Habeas Corpus liminarmente, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, DENEGO O
HABEAS CORPUS liminarmente.
Comunique-se, inclusive ao CNJ, tendo em vista
recente Portaria baixada pelo órgão.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)